Tribunal: STF
Processo: RE 1532959
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 16):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECER PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - APELANTE - SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o entendimento do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 2. O contratante não pode ser surpreendido com o cancelamento do contrato de saúde, por essa razão a lei estabeleceu a obrigatoriedade da notificação prévia do contratante. 3. Sentença mantida. 4. Honorários modificados de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. 5. Recurso conhecido e não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 123 (RE 948.634-RG). 



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em suma, a inaplicabilidade da Lei 9.656/1998 à hipótese dos autos, pois o contrato foi firmado anteriormente à vigência da referida Lei. Assim, entende que deve prevalecer o efetivamente contratado, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade das leis e do ato jurídico perfeito. 



    Em seguida, o processo foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 123 da repercussão geral (Doc. 27).



    Julgado o mérito do Tema 123, os autos foram remetidos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao entendimento fixado pelo STF naquele precedente (Doc. 49).



    Entretanto, o Tribunal de origem manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (Doc. 61, fl. 4):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECER PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - APELANTE - TEMA N.° 123 - ACÓRDÃO CONFIRMADO. A cláusula que suspende unilateralmente o contrato de plano de saúde tão somente pelo atraso no pagamento de poucas prestações mensais é abusiva. A suspensão imprevista do plano de saúde efetivamente coloca em risco os direitos fundamentais à vida e à saúde do contratante. Nos termos da tese fixada - Tema n.° 123 - "As disposições da Lei 9.656/1 998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados." 



    Mantido o acórdão recorrido, em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 65).



    É o relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não resolve inteiramente a controvérsia destes autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 22, fls. 4-6):



    “No caso em tela é flagrante a existência de repercussão geral, vez que a decisão não se confina à esfera de direitos apenas dos litigantes e pode ser útil a um imenso grupo de pessoas. 



    Percebe-se que a sentença, confirmada transfere para a Recorrente a responsabilidade pelo custeio integral da saúde de seus beneficiários, ferindo preceitos constitucionais como do ato jurídico perfeito e principio da irretroatividade das leis, inviabilizando completamente a manutenção de um sistema privado de saúde que abrange milhares e milhares de brasileiros. 



    O Supremo Tribunal Federal iá reconheceu pela repercussão geral da matéria, correspondendo ao TEMA 123 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.



     Trata-se especificadamente - da possibilidade, ou não, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, da aplicação da Lei n°. 9.656198, sobre plano de saúde, aos contratos firmados anteriormente a sua vigência. 



    Desde a edição da Lei 9.656/98 centenas de Operadoras de Planos de Saúde encerraram suas atividades por completa inviabilização de suas atividades. 



    (…)



    As poucas que se mantêm em atividade enfrentam uma nova etapa, a judicialização dos contratos de saúde, fator de desequilíbrio para todo o sistema. Procedimentos exclusos contratualmente são diariamente autorizados por força de liminares, transformando as Operadoras, cuja existência advêm unicamente dos pagamentos de seus associados, em verdadeiros entes Estatais, obrigados a custear a saúde de forma integral e indiscriminadamente com tudo que é reclamado. 



    Portanto, o caso concreto em apreço não se restringe aos que ora litigam, mas a cada um dos milhares de associados que mensalmente pagam seus prêmios, custeando não apenas a sua saúde, mas a de outros que jamais pagaram por coberturas que estão a utilizar. 



    Percebe-se que a situação merece apreciação pelo Tribunal Supremo, sobretudo por se tratar de negativa de vigência à Constituição, capaz de transcender a esfera econômica e social das partes. 



    Destaca-se, assim, a relevância econômica da discussão sob o afinal, os prejuízos suportados pelas operadoras acabam por ser repassado no preço final de seu produto e, com o passar do tempo, tornar-se-á cada vez mais difícil o acesso da população a novas contratações, restando, como opção, limitarem-se à prestação de serviços à saúde oferecida pelo caótico Sistema Único de Saúde. 



    Assim, merece este recurso ser recebido e regularmente julgado em seu mérito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, vejam-se os fundamentos do juízo de origem para decidir a controvérsia (Doc. 16, fl. 5):



    “Primeiramente, cumpre-me ressaltar que, no caso em tela, tratando-se de contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, a relação existente entre a apelante e a apelada é de consumo, nos termos da Súmula 469 do STJ. Assim, conforme o entendimento do art.47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, até porque, no contrato de adesão, como acontece com os planos de saúde, não é dada a oportunidade ao consumidor de discutir as respectivas cláusulas. 



    Em consonância com a lei n° 9.656/98, ad. 13, a rescisão unilateral do contrato pode ocorrer nas seguintes hipóteses: a) não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato; b) comprovação da notificação até o quinquagésimo dia de inadimplência. 



    Infere-se da legislação acima que o contratante não pode ser surpreendido com o cancelamento do contrato de saúde que somente é autorizado em situações excepcionais, por essa razão a lei estabeleceu a obrigatoriedade da notificação prévia do contratante. 



    Ocorre que, analisando, detidamente, os autos, é de se ressaltar que a notificação (fls. 69-71) feita pelo plano de saúde ao consumidor, não foi recebida por este ou por pessoa de sua família, como bem observou o juiz a quo. Dessa forma, não há que se falar em cancelamento do plano, tendo em vista que a referida notificação não cumpriu o seu papel cujo objetivo é o de evitar uma surpresa desagradável à parte contratante.



    (…)



    Por fim, quanto ao pedido para que conste nesta decisão que o referido contrato pode ser rescindido em caso de novos inadimplementos no caso da manutenção do plano de saúde, melhor sorte não assiste ao apelante. Isso porque, conforme já mencionado acima, para o cancelamento de qualquer plano de saúde, é necessário que algumas regras sejam obedecidas, a fim de que o consumidor não tenha seus direitos mitigados.”



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo de retratação negativo ao Tema 123 desta CORTE, ocasião em que o Tribunal de origem afirmou que a Lei 9.656/98 é inaplicável aos contratos anteriores à sua vigência, salvo quando a parte aderente tiver optado por sua adaptação a este regramento (Doc. 61, fl. 9). 



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 24/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.494.552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/08/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS). OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO. MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.826-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE - LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Ainda, a seguinte decisão monocrática: RE 1291114 / MG - MINAS GERAIS, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Dje de 27/01/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente